Tribunal: TJMT
Processo: 1007065-13.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007065-13.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALYSTON PEREIRA BATISTA - CPF: 068.648.746-05 (APELADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), ANTONIO DANIEL RODRIGUES - CPF: 143.266.551-00 (APELANTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), VANIA DA SILVA CARVALHO - CPF: 616.621.351-49 (APELANTE), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – CITAÇÃO DA COMPANHEIRA PARA OS TERMOS DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA TRANSAÇÃO – DESNECESSIDADE – TÍTULO AQUISITIVO REGULARMENTE TRANSCRITO NO REGISTRO DE IMÓVEIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA IMISSÃO DE POSSE – EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS OPOSTOS PELO OCUPANTE DO BEM EM FACE DO ADQUIRENTE – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FOI LEILOADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM VALOR ABAIXO DE MERCADO, QUE NÃO COMPUTOU AS BENFEITORIAS – VIA IMPRÓPRIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – OBRIGAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL AO NOVO ADQUIRENTE –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Considerando que a união estável do requerido sequer foi mencionada por ele na primeira oportunidade que veio nos autos e que a companheira não fez parte da transação que envolve o imóvel
sub judice
, não se configura a situação de litisconsórcio passivo necessário, que justifique a pretensão de nulidade da sentença para o ingresso desta na lide.

A ação de imissão de posse tem por finalidade permitir que o proprietário passe a ter a posse do bem que adquiriu.

Para o deferimento da imissão de posse, fundada no art. 1.228 do Código Civil, é preciso a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta exercida pela parte ré. Presentes os requisitos legais, há de ser provida a pretensão deduzida na petição inicial.

Afigura-se desarrazoado, nesta seara, o debate sobre possíveis benfeitorias realizadas pelos antigos mutuários, a fim de verificar eventual direito de retenção ou indenização em face do novo adquirente, uma vez que tal pretensão deve ser deduzida no momento próprio, perante o agente financiador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ANTONIO DANIEL RODRIGUES e VANIA DA SILVA CARVALHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 1007065-13.2018.8.11.0003, julgou procedente a ação para confirmar a liminar e tornar definitiva a imissão do autor, WALYSTON PEREIRA BATISTA, na posse do imóvel urbano, objeto da demanda, situado na Avenida Sothero Silva, nº 1223, Bairro Vila Aurora II, em Rondonópolis/MT. Por força da sucumbência, condenou os requeridos, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (Id. 48683116).

Em suas razões, de Id. 48683119, Antonio Daniel Rodrigues, sustenta que não se opõe à aquisição do imóvel pelo recorrido, mas apenas busca receber o que é justo em razão das diversas melhorias e ampliação realizadas às suas expensas no imóvel, que não foram computadas quando da arrematação em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal, evitando-se com isso o enriquecimento sem causa da outra parte.

Afirma que o apelado detinha total conhecimento das condições do imóvel antes de arrematá-lo, primeiro porque a Caixa Econômica Federal informou claramente sobre a existência da ocupação e sobre o tamanho da edificação antes das benfeitorias, que era de 125m2 e, segundo, por ser vizinho da residência e amigo pessoal do apelante.

Consigna que o imóvel foi arrematado pela quantia de R$189.750,00 (cento e oitenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais) referente a apenas 125m2 de área construída, e não sobre a área atual de aproximadamente 278,94m2 construída em padrão de acabamento Classe “a”, que segundo apurado em parecer técnico e de avaliação efetuada pela corretora de imóveis é de R$590.052,00 (quinhentos e noventa mil e cinquenta e dois reais).

Menciona que na própria matrícula atualizada do imóvel juntada pelo autor, na qual consta a transferência do bem para sua titularidade, também consta o valor da avaliação - de R$570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), em quantia bem superior ao da arrematação.

Pontua, ainda, que a CEF foi bem clara sobre a sua isenção e responsabilidade quanto à desocupação do imóvel, deixando subentendido que o ato deveria ser suportado pelo arrematante, na qual insere a indenização ao possuidor indireto acerca das ampliações e benfeitorias, que sempre foram do conhecimento deste.

Ao final, protesta pelo provimento do recurso no sentido de que seja reformada a sentença para condenar o autor/apelado ao pagamento de todos gastos que teve com o imóvel, tendo em vista a valorização decorrente das benfeitorias, declarando assim a sua reintegração na posse do imóvel e a imissão do apelado somente após o regular pagamento.

A segunda apelante, por sua vez, no Id. 48683123, também informa que não se opõe à aquisição do imóvel pelo recorrido, pois visa apenas receber o que é justo em razão das diversas melhorias e ampliações realizadas às suas expensas no imóvel.

Requer a decretação de nulidade da sentença para que seja admitida a sua participação no polo passivo da demanda e, por consequência, devolvido o prazo para apresentação da contestação, por ser companheira do réu e ter contribuído na aquisição do imóvel, bem como de sua ampliação.

Discorre acerca dos mesmos fundamentos para reforma da sentença já declinados pelo primeiro apelante e protesta pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o direito à indenização.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 48683132, por meio das quais o apelado pugna, inicialmente, pelo não conhecimento de ambos os recursos por ausência de dialeticidade. Quanto ao mérito, protesta pelo desprovimento e condenação dos apelantes nas penas da litigância de má-fé.

O d. representante Ministerial, Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou desinteresse em atuar no feito, Id. 57658966.

Foi juntado aos autos os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira pelos recorrentes, no Id. 70203489 e 70488981, a fim de viabilizar a apreciação dos pedidos de assistência judiciária.

Em seguida, os autos foram remetidos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2º GRAU DE JURISDIÇÃO, no entanto, restou prejudicada a sessão ante a impossibilidade de acordo, conforme Termo de audiência de Id. 82964503.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ausência de dialeticidade recursal (recurso genérico)

Egrégia Câmara.

A parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões tanto do primeiro como do segundo apelo não atacaram os fundamentos da decisão combatida, sendo ambos recursos genéricos.

Todavia, falta razão à parte recorrida ao defender tal tese, pois as razões expostas pelos recorrentes bem fundamentam suas pretensões recursais que objetivam reformar a decisão de primeiro grau.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares.

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o apelado, WALYSTON PEREIRA BATISTA, ajuizou ação de imissão de posse em face do primeiro apelante,

ANTONIO DANIEL RODRIGUES afirmando, em síntese, que arrematou por meio de leilão promovido pela Caixa Econômica Federal, o imóvel descrito como
“Casa - Avenida Sothero da Silva, 1223, Quadra 06, Lote 17, Bairro Vila Aurora I– Uma área de terreno para construção 200,00 mts2, parte do lote 17 da quadra nº06 na Vila Aurora Zona Urbana desta cidade, registrada sob a matrícula 26.806 do C.R.I desta Comarca”, conforme demonstra a carta de arrematação anexa, datada de 18.06.2018, tendo o requerente efetivado a averbação desta junto ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis em 24.07.2018,
mas que o réu/primeiro apelante impediu a tomada de posse sobre o bem.

Em virtude de tais fatos, ajuizou a presente ação e requereu a expedição de imissão da posse em seu favor.

O douto Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial para o fim de determinar a imissão do autor/apelado na posse do imóvel descrito na inicial e, por força da sucumbência, condenou o primeiro apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Contra essa decisão insurgem-se os apelantes.

Examino, o segundo apelo, por conter matéria exposta a título de preliminar que poderá importar na prejudicialidade do primeiro recurso.

A segunda apelante requer, inicialmente, a decretação de nulidade da sentença, uma vez que, por ser companheira do primeiro apelante, e ter contribuído na aquisição do imóvel, bem como de sua ampliação, deveria ter sido citada para os termos da ação. Pugna para que seja inserida no polo passivo da relação formal, devolvendo-lhe o prazo para apresentação da contestação.

Pois bem.

Da ausência de citação da companheira.

Nos termos do art. 73, § 1º, do Código de Processo Civil, o cônjuge será necessariamente citado para as ações que versem sobre direitos reais imobiliários e aquelas resultantes de fatos que digam respeito a ambos os conviventes ou de atos praticados por eles.

Na ação de imissão na posse, de natureza petitória, diferentemente das demandas possessórias, o autor tem por objetivo infirmar a posse exercida pelo réu com base no direito real de propriedade.

No caso dos autos, nota-se que a existência de companheira não foi destacada na primeira oportunidade em que o demandado se manifestou nos autos (petição de Id. 48683024) e nem aventada a necessidade da sua citação na contestação de Id. 48683046. Somente depois de apresentada a impugnação à contestação e determinada a imissão do apelado na posse do bem é que a companheira atravessou petição nos autos requerendo sua admissão no pólo passivo.

Além disso, inexiste litisconsórcio passivo necessário em relação à suposta companheira, uma vez que no contrato de compra e venda apresentado nos autos consta que o imóvel foi adquirido em 2003 apenas por ANTONIO DANIEL RODRIGUES, ora demandado (Id. 48683043).

Desta forma, considerando que a união estável do requerido/primeiro apelante sequer foi mencionada por ele e que a companheira/segunda apelante não fez parte da transação que envolve o imóvel
sub judice
, não se configura a situação de litisconsórcio passivo necessário, que justifique a pretensão de nulidade da sentença para o ingresso desta na lide.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. CITAÇÃO DA COMPANHEIRA. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade. Súmula 28/TJGO. 2. Tratando-se a ação de imissão de posse de uma ação petitória, afigura-se imprescindível a comprovação da propriedade sobre o imóvel objeto da lide pela parte autora da ação e a posse injusta da parte requerida, o que restou demonstrado no caso. 3. Não há que falar em nulidade da sentença por ausência de citação de companheira, já que a união estável do requerido, ora apelante, não restou demonstrada no curso da ação, que sequer foi mencionada por ele, não podendo, agora, se valer de sua morosidade, dado o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans (ninguém pode se valer da sua própria torpeza). 4. Embora evidenciada a sucumbência recursal, não há majoração dos honorários em razão da verba honorária ter sido fixada em seu percentual máximo. 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO - RAC 07088407920198090162 VALPARAÍSO DE GOIÁS, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 12/04/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/04/2021).

Dos requisitos da imissão de posse.

O primeiro apelante, por sua vez, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o seu direito de indenização e retenção pelas benfeitorias e acessões que alega ter realizado no imóvel.

A ação de imissão de posse é um importante mecanismo a ser adotado por quem adquire a propriedade por meio de título registrado, mas não pode se investir na posse pela primeira vez, pois o alienante, ou um terceiro (detentor) a ele vinculado, resiste em entregá-lo.

Compulsando os autos verifica-se que consta que a Caixa Econômica Federal, credora fiduciária dos proprietários do bem, objeto da ação, transferiu o imóvel demandante/apelado, conforme Escritura Pública de Compra e Venda lavrada e devidamente registrada no Registro Imobiliário (Id. 48683008).

Acerca desse tema, o artigo 37, § 2º, do Decreto-Lei nº 70/66, preceitua:

“Art. 37. Uma vez efetivada a alienação do imóvel, de acordo com o art. 32, será emitida a respectiva carta de arrematação, assinada pelo leiloeiro, pelo credor, pelo agente fiduciário e por cinco pessoas físicas idôneas, absolutamente capazes, como testemunhas, documento que servirá como título para a transcrição no Registro Geral de Imóveis.

(...)

§ 2º. Uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer ao juízo competente imissão da posse no imóvel que lhe será concedida liminarmente, após decorridas as 48 (quarenta e oito) horas mencionadas no § 3º deste artigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito, em rito ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação.

Ademais, autoriza o artigo 1.245, do Código Civil que:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Já sobre o direito de propriedade, o artigo 1.231 do Código Civil, dispõe que “
A propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário.”

Pacificando o entendimento relacionado a controvérsia em exame, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 487, in verbis:
"Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada"

Destarte, tendo o autor/recorrido comprovado o domínio sobre o imóvel descrito nos autos, devida é a sua imissão na posse.

Quanto ao pedido de retenção do imóvel e indenização pelas benfeitorias realizadas, impende consignar que em ações dessa natureza, não cabe a alegação de direito à indenização em relação aos adquirentes do imóvel, pois tal fato deve ser discutido com a instituição financeira, nos termos do disposto no artigo 27, § 4º, da Lei Nº 9.514/97, posto que eventual direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal deve ser postulado pelo ex mutuário, em ação própria, contra a instituição financeira credora e não contra o arrematante.

A propósito, colhem-se os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - PEDIDO DE RETENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE ANTERIOR - ARREMATAÇÃO - LEILÃO - AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE - COMPROVADA - BENFEITORIAS - ALEGAÇÃO NÃO OPONÍVEL AO ARREMATANTE. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando, diante da probabilidade do direito alegado, houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A probabilidade do direito se faz presente quando as alegações das partes e o quadro probatório existente, ainda que incompleto, demonstram que o direito alegado provavelmente existe. 3. Em razão da inexistência de relação jurídica entre as partes, a indenização pelas benfeitorias existentes no imóvel não é oponível ao arrematante, devendo ser deduzida perante o agente financeiro se realizadas durante o contrato de mútuo. (TJ-MG - AI: 10710190004634001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 05/05/0020, Data de Publicação: 13/05/2020)

Como bem consignou o d. Julgador
a quo
, apura-se dos autos que o leilão ocorreu em data de 18/06/2018, enquanto que as notas fiscais juntadas pelo demandado, que seriam referentes às alegadas benfeitorias, são datadas dos anos de 2004 e 2005. Assim, considerando que, quando da realização do leilão, as benfeitorias já haviam sido edificadas, é consequência lógica que tais melhorias já integraram o lanche ofertado pelo autor à Caixa Econômica Federal.

Nesta seara, se as benfeitorias renderam algum proveito econômico, este foi usufruído pela Caixa Econômica Federal, o que significa dizer que o autor, ao realizar o pagamento do preço do bem, naturalmente pago por todas as benfeitorias que existiam no mesmo.

Ademais, sendo a aquisição do imóvel por meio de leilão extrajudicial, promovido pela instituição financeira, o autor/apelado recebeu o bem livre e desembaraçado de quaisquer ônus e no estado em que se encontrava.

Desse modo, o pedido de indenização por supostas benfeitorias realizadas no imóvel deve ser direcionado a Caixa Econômica Federal, mediante a ação própria e não dirigidas ao arrematante em ação de imissão de posse, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença de procedência da pretensão autoral, nos termos em que fora lançada.

Por fim, não há fundamento para cogitar da aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé aos apelantes, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal, em observância às disposições do artigo 85, § 11, do CPC, para 16% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021